Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708970-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COSTA E SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME APELADO: PAO PRIMA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 13484093) interposta por COSTA E SILVA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA contra PAO PRIMA LTDA - ME em face de Sentença (ID 13484092) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília proferida nos autos de no 0708970-12.2019.8.07.0001. O Apelante COSTA E SILVA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Em Contrarrazões à Apelação (ID 13484096) o Apelado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal do preparo judicial. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante COSTA E SILVA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões, para comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com extratos bancários; balancetes e balanços patrimoniais; informação acerca de sua movimentação financeira, entradas e saídas (livros contábeis), ou outro documento hábil para tal mister. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020 14:38:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador